Tribunal: TJES
Processo: 5003839-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMAR TOREZANI
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CORTE DE ÁGUA APÓS AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RELIGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória que pleiteia o religamento de fornecimento de água na residência do requerente e a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a requerida deve efetuar a ligação de rede de fornecimento residencial de água sem o requerimento administrativo do consumidor; e (ii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Restando clara a relação jurídica entre as partes e não havendo provas acerca do pedido administrativo de religação de água residencial, conclui-se que a requerida agiu corretamente.

5. Houve, ainda, a comprovação da tentativa de verificação de violação do lacre, em 18/02/2025, que não foi efetivada, visto que a residência se encontrava vazia naquela ocasião.

6. A requerida logrou êxito em comprovar que o requerimento administrativo de religação de rede de água foi efetuado em 22/04/2025, ocorrido após o ingresso da presente demanda (em 09/04/2025).

7. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas acerca do pedido administrativo de religação de fornecimento residencial de água, não pode a requerida efetuar a religação sem o consentimento do usuário, o que configuraria falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003839-33.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SOLIMAR TOREZANI.

RECORRIDO(A): SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL.

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CORTE DE ÁGUA APÓS AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RELIGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória que pleiteia o religamento de fornecimento de água na residência do requerente e a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a requerida deve efetuar a ligação de rede de fornecimento residencial de água sem o requerimento administrativo do consumidor; e (ii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Restando clara a relação jurídica entre as partes e não havendo provas acerca do pedido administrativo de religação de água residencial, conclui-se que a requerida agiu corretamente.

5. Houve, ainda, a comprovação da tentativa de verificação de violação do lacre, em 18/02/2025, que não foi efetivada, visto que a residência se encontrava vazia naquela ocasião.

6. A requerida logrou êxito em comprovar que o requerimento administrativo de religação de rede de água foi efetuado em 22/04/2025, ocorrido após o ingresso da presente demanda (em 09/04/2025).

7. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas acerca do pedido administrativo de religação de fornecimento residencial de água, não pode a requerida efetuar a religação sem o consentimento do usuário, o que configuraria falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SOLIMAR TOREZANI
em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
, na qual o autor sustenta que reside no imóvel situado na Rua Bruno Ceotto, 37, Maria Ismênia. Alega que, no período de maio a dezembro de 2024, restou impossibilitado de adimplir as faturas de água, o que culminou no corte do abastecimento de sua residência. Informa que conseguiu quitar os débitos vencidos em 07/02/2025; todavia, não houve a religação automática da rede. Por relatar ter suportado transtornos decorrentes da ausência de fornecimento de água, pleiteia a religação do serviço e a indenização por danos morais.

Instado pelo juízo sentenciante a comprovar o requerimento administrativo prévio de religação do fornecimento de água (ID 16598801), o autor reforçou o pedido de religação automática e informou ter solicitado administrativamente a reativação no dia 22/04/2025 (ID 16598802).

A decisão de ID 16598803 indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em contestação (ID 16598804), a requerida defende que efetuou o corte de água após o vencimento de várias faturas, comprovando que a suspensão ocorreu em 27/01/2025 (ID 16598808 – pág. 04). Confirma que o requerente efetuou o pagamento do débito em 07/02/2025. Ademais, demonstra que um fiscal da requerida se dirigiu à residência em 18/02/2025, detectando a ausência de ligação na rede e que o imóvel se encontrava sem moradores (ID 16598808 – pág. 01). Informa, ainda, que o requerente solicitou a reativação do abastecimento apenas em 22/04/2025.

Após a instrução processual, houve o julgamento de
improcedência
dos pleitos autorais (ID 16598812).

Em sede recursal (ID 16598813), a parte recorrente defende o dever de religação automática do serviço de água, bem como pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16508909), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Saliento, também, que o caso em questão exsurge de uma patente relação de consumo entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Apesar disso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam: a prova de quitação integral do débito existente junto à recorrida (IDs 16598796 e 16598797) e a comprovação de requerimento administrativo prévio para a religação do abastecimento residencial, não estando este último devidamente evidenciado nos autos.

Ressalto que o requerimento prévio é necessário, visto que a concessionária de serviço de água pode responder pelos prejuízos causados caso reative o fornecimento sem o consentimento do usuário, nos termos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . RELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. DANO MORAL . DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 - Serviços de água e esgoto . Religação. Falha na prestação do serviço. O débito decorrente de serviço de fornecimento de água e esgoto tem natureza jurídica pessoal, não sendo vinculado, necessariamente, ao proprietário do imóvel.
A religação do serviço de água e esgoto sem o consentimento do usuário configura falha na prestação do serviço, na forma do art . 14 do CDC. Ausente comprovação de que o autor solicitou a religação, deve a concessionária do serviço responder pelos prejuízos causados decorrentes da cobrança indevida.
[...] (TJ-DF 07080648020238070001 1759965, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)

Além disso, pela análise cronológica dos fatos, é importante destacar que a parte recorrente permaneceu inadimplente entre maio e dezembro de 2024. A recorrida cortou o serviço apenas em 27/01/2025, após mais de 6 (seis) meses de inadimplência, e o pagamento foi providenciado somente em 07/02/2025.

Restou comprovado nos autos que, em 18/02/2025, o fiscal da recorrida se dirigiu ao imóvel, detectando a ausência de ligação de rede e que o local se encontrava sem moradores. Conclui-se, pois, que o imóvel descrito nos autos estava desocupado, visto que não houve nenhuma irresignação do recorrente desde o pagamento do débito até o ingresso da presente demanda, transcorrendo cerca de 2 (dois) meses entre a ocorrência de ambos os fatos.

Caso houvesse a real necessidade de fornecimento residencial de água neste período — insumo o qual é extremamente necessário para o exercício de praticamente todas as atividades cotidianas de uma residência habitada —, o recorrente não teria permanecido inerte por 2 (dois) meses, apenas aguardando o comparecimento espontâneo da concessionária para reativar o abastecimento hídrico do imóvel.

Em que pese a defesa de que foi socorrido por vizinhos, amigos e familiares durante o período em que permaneceu sem acesso à água, a parte não se desincumbiu de comprovar tais fatos (art. 373, inciso I, do CPC).

Já a recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrou a legalidade de sua cobrança e do corte de abastecimento efetuado, bem como comprovou a realização de diligência no imóvel após a quitação do débito, constatando a inexistência de morador no local.

Destarte, alinhado ao exposto pelo juízo sentenciante, entendo que a recorrida agiu no pleno exercício regular de seu direito, não tendo a parte autora comprovado, de forma mínima, a existência de danos passíveis de indenização.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)